Tribunal: STF
Processo: ARE 1340300
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES MILITARES. PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E RECEPTAÇÃO (ART. 303, ART. 312 E ART. 254 TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO SINGULAR QUE POSSUI AUTONOMIA PARA FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO E NÃO É OBRIGADO A DECIDIR QUESTÕES DE OFÍCIO. ADEMAIS, PREJUÍZO NÃO COMPROVADO (ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM EM DILIGÊNCIA, PREENCHEM BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS E OMITEM VALORES E CÁRTULA DE CHEQUE APREENDIDOS, PRATICANDO O DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. NA SEQUÊNCIA, UM DELES SUBTRAI PARA SI OS VALORES (PECULATO), BEM COMO REPASSA O CHEQUE A OUTRO POLICIAL MILITAR QUE O RECEPTA, SABENDO DA ORIGEM ILÍCITA E PEDE PARA TERCEIRO SACAR O VALOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RELATOS DE TESTEMUNHAS, EM JUÍZO, UNÍSSONOS E COERENTES ENTRE SI. VERSÕES DOS ACUSADOS ISOLADAS NOS AUTOS. DOLO DAS CONDUTAS EVIDENCIADO. CONTEXTO PROBATÓRIO ESTREME DE DÚVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL E RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. ANÁLISE PREJUDICADA ANTE A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 254, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. RES VALOR EXPRESSIVO E RESTITUIÇÃO QUE NÃO OCORREU DE FORMA ESPONTÂNEA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS INVOCADOS. LEGAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. “
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660), quanto à alegada violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 
    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 
    No mais, analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que medida o acórdão recorrido teria violado o art. 5º, inciso LVII, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe:
     “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2°, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO QUE NÃO SE APLICA AO CONSUMIDOR FINAL. ENTENDIMENTO CRISTALIZADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a imunidade prevista no art.155, § 2°, X, b, da Constituição Federal incide apenas nas operações interestaduais entre refinarias e distribuidoras, e não entre essas e o consumidor final. II Conforme a Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando a deficiência da fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE nº 1210831-SP/AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Dje 28/02/2020 - grifo nosso)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18 - grifo nosso).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente